Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. A ação em estudo se volta contra o comando proferido pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que restituiu a liberdade ao paciente condicionada ao resgate de fiança no importe de R$ 1.000,00 (ID 14329309). Nesta sede, a impetrante enfatiza que se impunha a fixação de prazo para o pagamento da fiança, aliado ao fato de que o paciente não desfruta de condições de arcar com o valor da fiança, tanto que está sendo assistido pela Defensoria Pública. Nesse sentido, configurado o constrangimento ilegal, requer a concessão de liminar para que, isento da fiança, o paciente seja colocado em liberdade, a ser ratificada em provimento final. É o relatório. O paciente foi autuado em flagrante por supostamente transgredir o comando emergente dos artigos 140, 147 e 163 do Código Penal (injuria, ameaça e dano), em contexto de violência doméstica. Submetido à audiência de custódia, o d. juízo do NAC restituiu a liberdade em favor do paciente, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de R$ 1.000,00. Além disso, fixou medidas protetivas em favor da vítima: i) afastamento do lar; ii) proibição de contato com a ofendida e seus familiares; iii) proibição de ausentar-se do DF; iv) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Com a devida vênia, o pedido liminar merece pronto deferimento. Em primeiro lugar, registro que, entendendo o d. Juízo que as circunstâncias determinam a imposição da cautelar consubstanciada no recolhimento de fiança, a providência imediata que se impõe é a colocação do paciente em liberdade, sendo que o passo seguinte, por sua vez, consiste em se estabelecer prazo para que o valor respectivo seja devidamente recolhido. Superado esse interstício e não sendo o montante resgatado, aí sim se justifica o decreto de preventiva, diante do não cumprimento da medida cautelar fixada, como acontece, aliás, com qualquer outra medida cautelar que venha a ser desonrada. No caso, porém, o paciente alcançou a liberdade provisória quando da audiência de custódia, a qual, porém, ficou “retida” até a satisfação do montante a título de fiança, quando o mais correto e apropriado, INSISTA-SE, seria que, primeiro, fosse colocado em liberdade, fixando-se prazo para que viesse a honrar o montante a título de fiança, justificando-se o encarceramento apenas em caso de não atendimento da indigitada cautelar. Essas circunstâncias, por si sós, já caracterizam constrangimento ilegal apto a resultar no deferimento do pedido de liminar aqui postulado. Se isso não bastasse, extrai-se dos autos que o paciente é pedreiro, o que faz presumir ser desprovido de recursos materiais suficientes a honrar com o quantum definido a título de fiança, cenário esse que mais se fortalece quando se percebe estar sendo patrocinado pela laboriosa e incansável Defensoria Pública do Distrito Federal. Sobre o tema, assim vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça: “...esta Corte não tem admitido a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.” (HC 2018/0106933-5, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. RÉU HIPOSSUFICIENTE IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - "A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012). II - Na hipótese, configura constrangimento ilegal o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), por se tratar de paciente hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 410.573/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento da Lei n.o 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 2. In casu, existe manifesta ilegalidade, na medida em que o paciente permanece custodiado única e exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 3. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e o juízo não apontou qualquer dado concreto que demonstre a necessidade da medida extrema. 4. Note-se que o paciente é presumivelmente pobre, sendo caso de aplicação do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal. 5. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, a fim de garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada examine se é o caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.o 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade. (HC n. 353.167/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). Nessa quadra, defiro a liminar, para conceder a liberdade provisória em favor do paciente, cujo alvará de soltura deverá ser imediatamente expedido pela laboriosa Secretaria desta Turma, salvo se por outro motivo ele estiver preso. Ficam preservadas as demais cautelares já arbitradas pelo d. juízo, na oportunidade da audiência de custódia. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações de costume. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF., 17 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator